Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-54.2021.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001809-54.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON GARBIN - CPF: 325.985.051-15 (APELANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), NATALINO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 926.890.001-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL - CNPJ: 25.252.467/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTA-PARTE DE COOPERATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO. VÍCIO FORMAL E OFENSA À LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE INCESSIBILIDADE A TERCEIROS NÃO COOPERADOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DEVOLUÇÃO RECÍPROCA DE VALORES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de cessão de cota-parte de cooperativa do ramo de mineração, determinando a restituição recíproca das prestações realizadas pelas partes, sob fundamento de afronta ao estatuto e à Lei nº 5.764/71, que exige prévia anuência da cooperativa para ingresso de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa ou julgamento ultra petita; e (ii) se é válida a cessão de cota-parte de cooperativa sem autorização prévia da assembleia geral, bem como se é possível limitar os efeitos da nulidade à fração adquirida diretamente do réu.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado encontra respaldo na suficiência probatória dos autos (art. 355, I, do CPC), e o indeferimento de prova oral foi devidamente fundamentado.

4. A cooperativa agiu em conformidade com a legislação e seu estatuto, não havendo ato ilícito ou resistência indevida que justifique sua responsabilização.

5. A cessão de cota sem anuência da cooperativa é juridicamente ineficaz, nos termos do art. 4º, IV, da Lei nº 5.764/71 e do estatuto da cooperativa terceira interessada, que vedam a transferência a não cooperados.

6. A restituição recíproca das partes é consequência jurídica automática da nulidade declarada, conforme art. 182 do CC/2002, não configurando julgamento ultra petita.

7. Inviável a cisão dos efeitos da nulidade entre frações da mesma cota, cuja origem e titularidade são comuns e indivisíveis perante a estrutura cooperativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cessão de cota-parte de cooperativa sem anuência da assembleia geral, por violar norma legal e estatutária de natureza imperativa. 2. A declaração de nulidade absoluta pode ser reconhecida, com devolução recíproca das prestações realizadas. 3. A cota-parte de cooperativa é indivisível para fins jurídicos, não sendo possível limitar os efeitos da nulidade a frações do negócio.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 166, IV e V; 168, p.u.; 169; 182; 398; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 485, VI; 85, §§ 2º e 11; Lei nº 5.764/1971, art. 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 17.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.198.906/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2023; TJMT, APL 0001177-18.2002.811.0011, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 06.11.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
Ailton Garbin contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
que julgou parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada em face de Natalino Cordeiro da Silva, tendo como terceira interessada a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COMPEL.

Na origem, o autor alegou ter adquirido, em maio de 2019, 50% da cota-parte nº 54 da cooperativa diretamente do requerido, pelo valor de R$ 50.000,00, tendo posteriormente adquirido os outros 50% de terceiros, também com origem no patrimônio do mesmo requerido. Narrou que, embora tenha recebido procuração, jamais conseguiu efetivar a transferência formal da titularidade junto à cooperativa. Com fundamento no princípio das portas abertas, pediu que fosse reconhecido como legítimo detentor da cota, com o ingresso no quadro de cooperados, bem como requereu indenização por perdas e danos, danos morais, prestação de contas e obrigação de não fazer.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato celebrado entre as partes, com base na vedação legal e estatutária de cessão de cotas a terceiros não cooperados sem anuência da cooperativa, nos termos da Lei nº 5.764/71 e do estatuto social da COMPEL. Determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição, por parte do réu, da quantia de R$ 50.000,00 ao autor, corrigida pelo INPC desde o desembolso e com juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Condenou ainda o autor à devolução ao réu dos valores eventualmente recebidos da cooperativa a título da cota.

Inconformado, o autor interpôs apelação alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral. Sustenta que houve julgamento ultra petita ao declarar a nulidade total do negócio e a devolução recíproca, sem pedido nesse sentido por parte do réu. Requer, em sede principal, a reforma da sentença para reconhecimento da validade do contrato e, em consequência, o acolhimento dos pedidos iniciais de obrigação de fazer, indenização por danos morais e materiais, prestação de contas e obrigação de não fazer. Subsidiariamente, pleiteia
a aplicação do art. 170 do Código Civil e
a limitação dos efeitos da
nulidade contratual apenas à fração adquirida do réu, com restituição proporcional do valor pago.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
266138293
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

VOTO- PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O autor interpôs recurso de apelação alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral e julgamento antecipado da lide.

O julgamento
antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, conforme expressamente fundamentado na sentença, que declarou a suficiência do conjunto documental para a formação do convencimento. O indeferimento da produção de prova oral também foi devidamente motivado com base no art. 370 do CPC, com o juízo destacando que os pontos indicados como controvertidos não contribuiriam para o deslinde da causa. Em hipóteses como esta, a instrução oral revela-se prescindível, pois a nulidade decorre da própria configuração objetiva do negócio, documentada nos autos.

Assim,
afasto a

preliminar.

VOTO -
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao exame da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico celebrado entre o autor e o réu, que tinha por objeto a cessão da cota-parte nº 54 da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COMPEL, com restituição recíproca de valores e improcedência dos pedidos acessórios fundados na validade do contrato.

No mérito, defende a validade do contrato, com fundamento na boa-fé objetiva e nos princípios do cooperativismo, inclusive de proteção constitucional, postulando a procedência integral dos pedidos iniciais. Requer ainda o reconhecimento de responsabilidade da cooperativa pela negativa de ingresso, indenização por danos morais, prestação de contas, obrigação de não fazer e, subsidiariamente, a limitação da nulidade à fração de 50% da cota adquirida diretamente do réu.

A nulidade reconhecida pelo juízo de origem é de natureza absoluta, nos termos dos
arts
. 166, IV e V, e 168, parágrafo único, do Código Civil, por se tratar de negócio jurídico que não observou a forma legal exigida e cuja prática contraria disposição imperativa da legislação cooperativista (Lei n.º 5.764/71, art. 4º, IV). A invalidade decorre de vício objetivo, independentemente da vontade das partes ou de sua boa-fé, sendo
insuscetível de confirmação e não
convalidável
pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência reitera:

“
[...]
os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
”

(
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

Do mesmo modo, não há falar em julgamento ultra ou extra petita. Embora o autor não tenha requerido a declaração de nulidade do contrato, e o réu não tenha apresentado reconvenção, a nulidade absoluta pode — e deve — ser reconhecida pelo magistrado, uma vez provada nos autos, como impõe o parágrafo único do art. 168 do Código Civil. O juiz, ao exercer esse controle de legalidade, não amplia indevidamente os limites da demanda, mas apenas aplica corretamente o direito à situação concreta, nos exatos contornos autorizados pelo ordenamento.

Na hipótese, conforme destacado em sentença, restou comprovada a realização de negócio jurídico entre as partes, tendo o autor adquirido a cota-parte nº 54 da cooperativa, diretamente do réu
. Ocorre que, isto se deu
sem qualquer anuência da COMPEL e em total desacordo com o que dispõe o estatuto social da
cooperativa
.

A impossibilidade de transferência da cota decorre da própria natureza jurídica da cooperativa, cujas cotas não possuem livre circulação, sendo vedada sua cessão a terceiros não cooperados sem prévia aprovação da assembleia geral, conforme previsto no art. 4º, IV, da Lei nº 5.764/71 e reproduzido expressamente no estatuto
, especificamente no artigo 18, caput, (id.
155383487
– pág. 14).
In
verbis
:

Lei nº 5.764/71, art. 4º.

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:

[...]

IV -
incessibilidade
das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;

Estatuto social, a
rtigo 18. A quota-parte, nos termos da Lei 5.764/71 é indivisível e intransferível a não cooperados e não poderá ser negociada de modo algum, nem dado em garantia a terceiros. A subscrição, transferência ou restituição entre associados, será sempre escriturada no livro da matrícula. Devendo ser cedida somente a associados.

O contrato celebrado entre o autor e o réu, portanto, violou norma de ordem pública, além de contrariar os princípios que regem o cooperativismo, como o da gestão democrática e do ingresso condicionado à deliberação dos cooperados. A inexistência de vínculo cooperativo entre o autor e a entidade inviabiliza, por consequência, o exercício de direitos associados à cota, o que demonstra que a avença firmada entre particulares jamais poderia produzir efeitos perante a cooperativa.

A boa-fé invocada pelo apelante, embora relevante no plano subjetivo, não é suficiente para convalidar negócio jurídico eivado de nulidade
, t
ampouco pode justificar o ingresso forçado de terceiro no quadro social de entidade regida por estatuto próprio e deliberação coletiva. A regularidade da forma e o respeito à autonomia estatutária são elementos essenciais à validade do ato, cuja inobservância atrai a sanção prevista no art. 166, IV e V, do Código Civil.

Nesse sentido, inclusive,
já decidiu esta
eg
. Corte:

“As associações e cooperativas se regem internamente pelo disposto em seu estatuto social, sendo imperativa a observância de suas normas, mormente em procedimento de alienação e cessão de bens da cooperativa.”

(TJ-MT - APL: 00011771820028110011 97925/2014, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/10/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2014)

No que se refere à insurgência do apelante quanto à exclusão da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COMPEL do polo passivo, também não assiste razão. Embora o autor tenha apontado na petição inicial que a cooperativa recusou seu ingresso no quadro social, esse fato, por si só, não configura ato ilícito ou abusivo apto a justificar sua permanência na lide.

A recusa da cooperativa em admitir o apelante como associado decorreu do fato de que a cessão da cota-parte nº 54 ocorreu à margem das regras estatutárias,
conforme já acima demonstrado
. Em outras palavras, a cooperativa apenas cumpriu dever legal e institucional, não havendo ato de resistência ilegítima que justifique sua responsabilização.

Ademais, a cooperativa não participou da celebração do contrato declarado nulo, tampouco praticou qualquer ato de disposição patrimonial ou contratual. A relação jurídica se estabeleceu exclusivamente entre o autor e o requerido Natalino, sendo a COMPEL formalmente envolvida apenas como ente passivo para viabilizar a eficácia da pretensão inicial, o que não se concretizou diante da invalidade do negócio.

A ilegitimidade passiva, nesse contexto, foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, ainda que por meio da decisão que julgou os embargos de declaração, o que se mostra plenamente admissível diante da natureza pública da matéria (art. 485, VI, do CPC). A fixação de honorários advocatícios em favor da cooperativa também se justifica, porquanto, embora excluída, teve de se manifestar
e esclarecer os motivos que ensejaram a recusa em admitir o apelante como cooperado
, o que atrai a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, ainda que ausente requerimento específico nesse sentido.

A determinação da restituição recíproca de valores entre as partes, por sua vez, decorre da aplicação direta do art. 182 do Código Civil, que prevê o retorno ao estado anterior em caso de anulação do negócio jurídico. A sentença, ao determinar a devolução do montante pago pelo autor ao réu, com a correspondente devolução dos valores eventualmente recebidos da cooperativa, limitou-se a aplicar os efeitos legais da nulidade declarada, sem extrapolar os limites do contraditório ou inovar na causa de pedir.

Nesse contexto, cabe destacar:

“[...]
a declaração de nulidade do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, o que independente de pedido específico das partes
.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.676.044/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 18/8/2021). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.198.906/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

“
[...] 1. A nulidade do contrato, por se operar
ex

tunc
, acarreta o retorno das partes ao status quo ante, de maneira que o provimento jurisdicional de decretação de nulidade do ajuste contém em si eficácia restituitória -, nasce o direito de as partes serem ressarcidas pelo que despenderam na vigência do contrato nulo - e liberatória, pois desobriga ambos da relação contratual.2. No provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes, independentemente de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de enriquecimento sem causa [...]
”

(STJ - REsp: 1611415 PR 2016/0169479-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2017)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, não há ilegalidade na fixação a partir do trânsito em julgado. A obrigação de restituição nasce apenas com a decisão judicial que reconhece a nulidade do negócio, não se tratando de inadimplemento anterior ou de obrigação preexistente. Aplica-se, no caso, a regra do art. 398 do Código Civil, pois a mora somente se configura com a constituição válida da obrigação.

No que diz respeito aos pedidos acessórios, tais como indenização por danos morais, obrigação de não fazer e prestação de contas, todos estão vinculados à validade do contrato e à existência de vínculo jurídico entre as partes. Reconhecida a nulidade do negócio e a inexistência de vínculo entre o autor e a cooperativa, bem como a ausência de conduta ilícita por parte do requerido, os referidos pedidos acessórios perdem seu suporte jurídico, sendo correta a sua improcedência integral.

Também não prospera a pretensão de aplicação do art. 170 do Código Civil, a fim de que o negócio nulo subsista como outro juridicamente possível. Não há, nos autos, qualquer elemento que permita a conversão do contrato declarado nulo em outra figura jurídica válida. O conteúdo e a finalidade do contrato celebrado não podem ser preservados, pois o vício atinge a essência do ato e não admite adaptação.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de limitação da nulidade à fração de 50% da cota adquirida diretamente do réu, não há nos autos elementos que permitam a dissociação material e jurídica entre as duas aquisições. O próprio autor admite que a integralidade da cota-parte nº 54 tem origem patrimonial comum, vinculada ao mesmo titular, não sendo
possível desmembrar os efeitos da nulidade em relação a uma parte do negócio sem afetar sua unidade essencial. Nulo o negócio jurídico, não há, por consequência, dano ou relação a ser separada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025